Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702439-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL MARQUES BRITO DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RAFAEL MARQUES BRITO DA SILVA em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, nos autos do processo no 0755379-25.2024.8.07.0016, que rejeitou a homologação do acordo extrajudicial em sede de julgamento de embargos de declaração, sob o fundamento de que, conforme dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator a homologação de desistências, transações ou acordos antes da realização do julgamento. O impetrante defende que o julgado violou direito líquido e certo ao se basear exclusivamente em interpretação restritiva do Regimento Interno, ignorando normas federais, dispositivos constitucionais e a jurisprudência consolidada que autorizam a homologação de acordos em qualquer fase processual. Sustenta que a negativa perpetua um litígio já resolvido, afronta os princípios da autocomposição, da economia processual e da efetividade da jurisdição. Requer liminar para suspender o processo principal, além da concessão definitiva da segurança para homologar o acordo e extinguir o feito com resolução de mérito. É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais. Conforme previsão art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Para se admitir o mandado de segurança em face de decisão judicial, é indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu no caso em apreço. Afinal, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. No presente caso, o pedido de homologação do acordo foi indeferido com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, sob o entendimento de que tal homologação somente pode ocorrer antes do julgamento. Como o recurso inominado já havia sido apreciado, a decisão não pode ser considerada teratológica, pois reflete a compreensão jurídica adotada pela Turma sobre a questão em análise. Ademais, uma vez concluído o julgamento do recurso, a competência da instância recursal se encerra, não havendo impedimento para que as partes submetam novamente o acordo ao juízo de origem para homologação, mesmo que isso ocorra após o trânsito em julgado e durante eventual fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: Acórdão 1885402, 0702210-60.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024. Diante disso, não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser tutelado, uma vez que o acórdão apontado como ato coator não apresenta ilegalidade ou caráter teratológico. Por conseguinte, o mandado de segurança não se revela cabível, por não possuir natureza recursal. Soma-se a isso o fato de que há previsão de recurso próprio, no caso, o recurso extraordinário, conforme o art. 102, III, da Constituição Federal, não sendo essa via apropriada para contestar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente. Precedente: Acórdão 1058540, 0707983-47.2017.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/11/2017, publicado no DJe: 16/11/2017. Assim, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou a existência de decisões pretensamente divergentes em casos semelhantes não autorizam o manejo do mandado de segurança. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator